Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703459-39.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CARLA PASSOS LEÃO VIEIRA RECORRIDO: JÚLIO CESAR FONSECA, GABRIELLA ALVARES DOS SANTOS FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA CIRCUNSTANCIADA E INJÚRIA REAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARCIAL RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Prescritos os crimes de injúria circunstanciada. 2. Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Ausência de prescrição do crime de injúria real. 3. As provas produzidas no curso do processo são insuficientes para demonstrar a prática do crime de injúria. As testemunhas ouvidas não confirmaram a ocorrência do delito, ao passo que as imagens anexadas não permitem concluir, com segurança, que foram proferidos xingamentos contra a querelante. 4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e autoria dos delitos narrados na queixa-crime, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”. 5. Declarada a prescrição em relação aos crimes de injúria circunstanciada. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 140, § 2o, e 141, inciso III, ambos do Código Penal, aduzindo que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, as provas dos autos são suficientes para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 140, § 2o, e 141, inciso III, ambos do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal, tal como colocada, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017